Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÕES DE INCETIVO AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS E TRABALHO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. VEDAÇÃO À SENTENÇA ILÍQUIDA. OPORTUNIDADE PARA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DECIDIR SOBRE O VALOR PLEITEADO. SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL EXISTENTE. DATA DA CORREÇÃO INCORRETA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia –, o importe equivalente à inclusão das rubricas auxílio-alimentação, abono de permanência, Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) e Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), bem como a importância correspondente à correção monetária incidente no período de 25/07/2016 a 01/05/2019. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e o abono de permanência é verba transitória, de forma que ambos não integram o cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia porque vinculados ao exercício das funções e não incorporados à remuneração. Ressalta ainda que o mesmo vale para as gratificações de incentivo às ações básicas de saúde e a gratificação por condições especiais de trabalho, visto que possuem caráter “proptem laborem”, só podendo ser percebido por quem esteja desempenhando as atividades discriminadas na legislação de regência. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Já a parte autora/recorrente aduz que a sentença merece reforma em parte, tendo em vista que não definiu o valor líquido da condenação, assim como estabeleceu o marco inicial de correção monetária de forma incorreta, ou seja, dia 01/05/2015, quando o correto seria a data da aposentadoria 01/05/2019.
2. Recursos próprios, tempestivos, isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) e com preparo regular (ID 20305673 e 20305686/ 20305687). Contrarrazões apresentadas (ID 20305691 e 20305694).
3. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
4. Outro não é o entendimento desta Casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destacam-se os precedentes: (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).
5. Outrossim, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.
6. No que tange às gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e por Condições Especiais de Trabalho (GCET), importa salientar que todas ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõem a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, o qual deve ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação. (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO).
7. Prescreve o art. 38, Parágrafo único, da Lei 9.0099/95, que não se admitirá sentença condenatória ilíquida no sistema dos juizados. O dispositivo da sentença, do modo como redigido, mostra-se ilíquido, porquanto não condenou a parte recorrida ao pagamento de valor certo pertinente à dívida referente à inclusão de Abono de Permanência, Auxílio-Alimentação, Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) e Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) na base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia. A sentença apenas apontou os valores que deveriam ser incluídos no cálculo, mas não forneceu um valor certo e líquido.
8. Com razão o autor/recorrente. Em seu pedido inicial especifica, de maneira pormenorizada, o valor de cada rubrica, assim como declina o valor total das verbas não incluídas na licença prêmio a serem convertidos em pecúnia. Nota-se que a parte ré/recorrida apresentou planilha de cálculo que coincide com o valor apresentado na exordial (id 20305658), razão pela qual fixo o valor da condenação em R$ 42.599,03 03 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos).
9. No mesmo sentido, é salutar o acolhimento do pedido recursal para sanar o erro material do dispositivo da sentença, dispondo que o valor devido à autora à título de correção monetária também deve ser corrigido pelo IPCA-E desde 01/05/2019 e acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação.
10. Recurso da parte ré/recorrente conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da parte autora/recorrente conhecido e provido para fixar o valor líquido da condenação em R$ 42.599,03 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E desde 01/05/2019 e acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.